Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025507-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 424.612.191-68 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (AGRAVADO), BRENO BASTOS CEACARU - CPF: 102.250.637-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE
AVALIAÇÃO JUDICIAL
. OMISSÃO NA AVALIAÇÃO DE BENS PREVISTOS EM ACORDO HOMOLOGADO. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DETERMINADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1008372-98.2022.8.11.0055, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que homologou laudo pericial de avaliação de bens e determinou o recolhimento da complementação das custas da reconvenção com base no valor da causa da ação principal. As agravantes alegam omissões relevantes no laudo pericial homologado, que deixou de contemplar bens previstos em acordo homologado em ação de divórcio, sobre os quais incidiria a base de cálculo dos honorários contratuais. Pleiteiam a complementação da perícia e a retificação da data-base de avaliação para refletir o vencimento da obrigação (24/02/2021) ou, subsidiariamente, a consideração da cotação correta dos
produtos agrícolas em 29/05/2024, conforme índices do IMEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de laudo pericial que omite a avaliação de bens expressamente previstos em acordo judicial configura cerceamento de defesa e prejudica a apuração do benefício econômico; (
ii
) determinar se é necessária a complementação do laudo pericial com a inclusão dos bens omitidos e o esclarecimento dos critérios adotados pelo oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de laudo pericial que não avalia bens expressamente indicados no acordo homologado compromete a aferição do benefício econômico, base do contrato de honorários advocatícios, o que justifica sua complementação.

O juízo de origem não apreciou expressamente as impugnações formuladas ao laudo, mesmo após a oposição de sucessivos embargos de declaração, o que configura cerceamento de defesa.

A decisão anterior que determinou a perícia foi clara ao ordenar a avaliação de todos os bens constantes do acordo homologado (Id. 86903313), sendo ilegítima a exclusão de itens como quotas da empresa CRV, sacas de milho e soja, colheita de eucalipto e benfeitorias.

A ausência de resposta aos quesitos apresentados e a não inclusão de todos os bens no laudo comprometem a adequada solução da controvérsia, exigindo retorno dos autos à origem para saneamento da prova pericial.

A jurisprudência reconhece que a ausência de esclarecimentos técnicos sobre laudos controvertidos e impugnados caracteriza cerceamento de defesa e justifica a anulação da decisão homologatória, conforme precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, j. 26/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão de avaliação de bens expressamente previstos em acordo homologado compromete a apuração do benefício econômico e justifica a complementação do laudo pericial.

A ausência de apreciação das impugnações ao laudo e de resposta a quesitos relevantes configura cerceamento de defesa.

A decisão que homologa laudo pericial controvertido sem esclarecimentos técnicos deve ser anulada, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, I; 369; 477, § 2o; 489, § 1o, IV; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1013845-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
n.
1008372-98.2022.8.11.0055
, determinou que
o recolhimento da complementação das custas da ação reconvencional com base no valor da causa da ação principal de cobrança (art. 292, I, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

As
autoras ora
agravantes
afirmam que
o juízo de origem rejeitou a impugnação ao laudo pericial “sem apreciação expressa sobre os pontos impugnados”, limitando-se a afirmar presunção de veracidade do ato do meirinho
.

Aduzem que
jamais ficaram inertes, tendo se insurgido tempestivamente (manifestações e sucessivos embargos de declaração) para provocar o exame dos vícios
.

Sustentam que
o laudo é incompleto por omitir bens expressamente elencados na inicial e cobertos por decisão que determinou a avaliação da integralidade do acervo
.

Destacam que
há erro de critério temporal na base de cálculo (uso de preços de 2024 em obrigação exigível desde 24/02/2021), com reflexo direto na quantificação dos honorários
.

Argumentam que
houve ordem expressa para “
avaliação dos bens que foram transmitidos à parte demandada pelo acordo de Id. 86903313
”, mas “
não foram incluídos na perícia todos os bens previstos no acordo homologado
” – entre eles: quotas da empresa CRV; 3.600,63 sacas de milho; 4.910 sacas de soja; 50% da colheita de eucalipto; e benfeitorias na Fazenda São Paulo.

Pontuam
que, ainda que se considere a data da avaliação, o valor da saca de soja tomado (R$ 110,00) está aquém do apurado pelo IMEA em 29/05/2024 (R$ 115,10).

Ressaltam que
a postergação do exame da impugnação ao laudo configura cerceamento de defesa (ampla defesa, contraditório e devido processo legal
.

Reiteram
ainda que a obrigação (honorários sobre benefício econômico) exige a avaliação de todos os bens do acordo de divórcio e que a conversão de produtos (soja/milho/gado) deve observar a cotação vigente no vencimento da obrigação (trânsito em julgado em 24/02/2021)
.

Pedem que seja
anulada
a homologação do laudo por omissão de bens e adoção de base de cálculo incompatível com o título
.

Pleiteiam que
seja determinada a complementação da avaliação (por oficial de justiça ou perito) para abarcar todos os bens listados (quotas CRV; 3.600,63 sacas de milho; 4.910 sacas de soja; 50% do eucalipto; benfeitorias da Fazenda São Paulo)
e também
os já liquidados
.

Pugnam ainda para que s
eja retificada a data-base para os preços vigentes no vencimento (24/02/2021) e, subsidiariamente, que ao menos se considere a cotação correta do IMEA na data da avaliação (29/05/2024), com reflexos na apuração dos honorários contratuais.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial que as autoras, ora agravantes, celebraram com a parte ré um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, com o objetivo de representar a agravada Luciana no ajuizamento da Ação de Divórcio n. 0014032-32.2018.8.11.0055. Em decorrência dessa prestação, foi proposta a presente Ação de Cobrança n. 1008372-98.2022.8.11.0055.

As agravantes sustentam que, nos termos da Cláusula Segunda, como contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, a requerida se comprometeu a pagar, ao final da demanda — seja em razão de sentença ou de acordo — o valor correspondente a 5% sobre o benefício econômico obtido em seu favor, sendo atribuído, para esse fim, o montante de R$ 2.093.603,20.

Foi realizada
avaliação judicial dos bens objeto da cobrança dos honorários, chegando-se ao valor de R$ 29.351.428,81, sendo devido 5% de honorários contratuais, o que totaliza
ria
R$ 1.467.571,44
.

Contudo, as
agravantes impugnaram tempestivamente o laudo pericial (I
.
161009493), apontando omissões quanto à avaliação de bens e questionando a data-base utilizada para o cálculo do valor das sacas de soja e milho.

E n
o que tange à avaliação
judicial
, verifica-se que a decisão que determinou a realização da prova pericial (ID 96094922) foi clara ao ordenar a avaliação de "todos os bens que foram transmitidos à parte demandada pelo acordo de Id. 86903313".

No entanto
, o laudo apresentado deixou de contemplar diversos bens indicados na petição inicial e previstos no acordo homologado, especificamente:

50% para cada parte das quotas sociais da empresa CRV (item "d" do acordo);

3.600,63 sacas de milho (item "2.3" do acordo);

4.910 sacas de soja (item "2.4" do acordo);

50% da colheita de todo o Eucalipto (item "2.5" do acordo);

Benfeitorias da Fazenda São Paulo ressarcidas à Requerente (item "2.9" do acordo).

Considerando que os honorários advocatícios objeto da ação principal foram convencionados com base no benefício econômico efetivamente auferido pela agravada no processo de divórcio, a correta avaliação de todos os bens partilhados é essencial para a liquidação do valor devido.

Assim, a omissão quanto à avaliação de bens expressamente previstos no acordo homologado compromete a apuração correta do benefício econômico e, consequentemente, dos honorários devidos, justificando a complementação do laudo pericial.

Convém ressaltar que mesmo após a oposição de vários de embargos de declaração, o juízo da origem deixou de analisar tais questões imprescindíveis
para o deslinde da demanda.

Vale destacar que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cujo julgamento transitado em julgado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando taxa de juros de 2,42% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desconto. Após impugnação do valor executado e divergência entre as partes, foi produzida prova pericial, a qual foi homologada pelo juízo de origem que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta a existência de vícios técnicos no laudo pericial e a necessidade de esclarecimentos que não foram oportunizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial homologado atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros e ao método de amortização; (
ii
) definir se a ausência de intimação do perito para esclarecimentos técnicos solicitados configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados pela parte compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em se tratando de prova técnica essencial
para a apuração do valor devido, o que configura cerceamento de defesa.

A sentença homologatória de laudo pericial que contém controvérsias técnicas relevantes, sem a devida apuração por meio de esclarecimentos, deve ser anulada, conforme previsão do art. 477, § 2o, do CPC.

A anulação da sentença não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, propicia a devida elucidação dos pontos controvertidos e assegura julgamento justo, amparado em prova técnica adequada.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a desnecessidade de produção probatória, o que não se verifica no caso, dada a persistência de dúvidas e inconsistências nos cálculos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de laudo pericial controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela parte, caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência de resposta a impugnações relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial impede a aplicação da teoria da causa madura.

A anulação da sentença que homologa laudo pericial controvertido é medida necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa”. (N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos
para
complementação
do laudo de avaliação, a fim de que sejam incluídos todos os bens constantes do acordo homologado nos autos do divórcio (I
d.
86903313),
bem como para que
o oficial de justiça seja intimado para responder aos questionamentos levantados pelas partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025